Tribunal: CARF
Processo: 10530.724349/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724349/2013-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-016.004 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de setembro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IBACEM AGRÍCOLA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO
SOBRE
FRETES.
TRANSPORTE
DE
INSUMOS
DESONERADOS. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, vencido o relator, Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho (relator), que votou pelo não conhecimento, e, no mérito, em dar
provimento parcial, por unanimidade de votos, para aplicar a Súmula CARF no 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas nos casos em que
não haja atendimento a condição estabelecida na referida Súmula (registro de forma autônoma e
efetiva tributação do frete na aquisição). Designado para redigir o voto vencedor em relação ao
conhecimento o Conselheiro Rosaldo Trevisan.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724349/2013-29
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-016.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.724349/2013-29

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial em face do Acórdão no 3201-010.111, de 19 de
dezembro de 2022, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO. Na não cumulatividade das
contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da
lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO.
ARMAZENAGEM.
CONSERVAÇÃO
DE
ALIMENTOS.
TERMÓGRAFO. APARELHOS DE FILTRAR GASES. FILTROS. CERA DE
POLIMENTO. POSSIBILIDADE. Considerando que a conservação de alimentos é
elemento inerente e imprescindível à sua armazenagem nas diferentes etapas de venda,
admite-se o desconto de crédito nas aquisições de termógrafo, aparelhos de filtrar gases
e seus respectivos filtros e cera de polimento, mas desde que não tenham vida útil
superior a um ano, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ÓLEO LUBRIFICANTE. PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os gastos com óleo lubrificante consumido em tratores utilizados
no processo produtivo, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE. ALIMENTO.
POSSIBILIDADE. Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de
transporte de alimentos (caixas de papelão, pallet marítimo, cantoneiras, sombrites, telas
mosquiteiro, rede de proteção para manga, fitas, papel cristal, papel seda, selos,
etiquetas etc.) em razão de sua imprescindibilidade à conservação dos produtos durante
o transporte da origem até o destino final, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. Por se tratar de serviços dispendidos durante a
aquisição de insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos
não sujeitos ao pagamento da contribuição, admite-se o desconto de crédito da
contribuição, observados os demais requisitos da lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO. Por preclusão, não se conhece de matéria não arguida na primeira
instância, somente alegada em sede de recurso voluntário.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-016.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.724349/2013-29

A Fazenda Nacional interpôs recurso especial onde suscitou divergência
jurisprudencial sobre a possibilidade de creditamento no regime não-cumulativo do PIS e da
Cofins dos custos com fretes utilizados na aquisição de insumos não desonerados das
mencionadas contribuições.
O recurso especial foi admitido, nos termos do despacho de admissibilidade.
O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
O processo foi sorteado a este relator conforme determina o RICARF.
É o brevíssimo relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo. As matérias foram prequestionadas.
Contudo, o capítulo referente ao creditamento dos custos com fretes para
transporte de insumos desonerados não pode ser objeto de recurso especial, pois as razões
recursais contrariam o Enunciado de Sumula no 188 do CARF, nos termos do § 3o, do art. 118 do
RICARF.
Enunciado de Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins
não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação
aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições.
RICARF
Art. 118. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Sendo assim, não conheço do recurso.

Mérito
Caso vencido em relação ao conhecimento, voto por dar provimento parcial, para
aplicar ao caso a Súmula CARF no 188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins
não cumulativas nos casos em que não haja atendimento a condição estabelecida na referida
Súmula (registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-016.004 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.724349/2013-29

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Designado,

Registro aqui a divergência em relação ao posicionamento adotado pelo relator
unicamente no que se refere ao conhecimento do recurso.
De fato, o tema está tratado na Súmula CARF no 188:
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins
não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação
aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições”. (grifo nosso)
No entanto, a Súmula estabelece dois condicionais para a tomada de créditos
(registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição), condicionais esses que
não se encontram presentes, de forma conclusiva, no presente processo.
Assim, não se pode afirmar com convicção que o recurso fazendário contraria a
Súmula, porque não se tem certeza de que, no caso em análise, os referidos fretes teriam sido
registrados de forma autônoma e teriam sido efetivamente tributados, cabendo essa verificação à
unidade preparadora, que deve contar com a colaboração do próprio contribuinte para elucidar a
questão.
Entendo, portanto, que deve ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda
Nacional em relação a fretes na aquisição de insumos desonerados. No mérito, não há dúvidas da
aplicação da Súmula CARF no 188, em seus estritos termos, inclusive no que se refere às duas
condicionais.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 329
DF CARF MF
Original